Tribunal: TJDFT
Processo: 0012360-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0012360-05.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos da contadoria (ID 74492712), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator